Tribunal: TJDFT
Processo: 0739425-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCO À COORPRE. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. EFEITOS MODIFICATIVOS.
I – Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes, constatada a omissão no acórdão quanto à determinação de expedição de ofício à Coorpre para pagamento do valor incontroverso, constante do precatório já expedido.
II – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.